Tribunal: TJMMG
Processo: 2000408-24.2023.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000408-24.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 09/12/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO RECORRIDA ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA, CONSOANTE O QUE DISPÕE O ART. 93, INCISO IX, DA CF/88 – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - A oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada é inadmissível no ordenamento jurídico vigente, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Frederico Lucas Meireles Assunção e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo ex-Cb PM Frederico Lucas Meireles Assunção, contra decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele. A defesa alegou, incialmente, que a ausência de fundamentação expressa quanto às questões jurídicas (teses constitucionais) e fáticas (infraconstitucionais), necessárias e indispensáveis ao deslinde da controvérsia, acarretou a necessidade de oposição dos presentes embargos de declaração. Quanto à primeira preliminar de nulidade suscitada, sustentou que o acórdão foi omisso, uma vez que “não enfrentou, concretamente, a violação ao sistema acusatório pela substituição probatória do Ministério Público, restando clara a convicção da magistrada quanto ao delito praticado, antes mesmo de se haver um processo penal, confirmado pela sentença condenatória”. Quando à segunda preliminar arguida, sustentou que os argumentos defensivos não foram concretamente enfrentados. Disse que não foi possível “depreender do acórdão a ratio decidendi para se negar a aplicação das normas eleitorais no caso concreto, tampouco a linha hermenêutica adotada para a conclusão de serem os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 princípios da hierarquia e da disciplina os merecedores de tutela no caso concreto”. Disse, ainda, que “não foi enfrentada a aplicação do artigo 36-A, inciso V, da Lei n. 9.504/97 aos pré-candidatos militares, bem como o sopesamento realizado para se concluir que inexiste violação ao direito ao sufrágio universal (artigo 14, CRFB/88), bem como ao Estado Democrático de Direito (artigo 1º, p. u., CRFB/88), ao se negar o direito de manifestação eleitoral por parte dos militares”. Quanto à tese meritória, sustentou que o acórdão recorrido foi omisso e obscuro, uma vez que “não há a demonstração de quais elementos corroboram para a formação de convicção quanto ao conhecimento prévio dos fatos – já que ausentes provas nesse aspecto – e, principalmente, pelo conteúdo extremamente genérico do vídeo postado”. Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, bem como seja reconhecido seu caráter de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, a natureza específica dos embargos de declaração é a de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro nas decisões judiciais. Assim, após analisar com o devido cuidado o presente recurso, percebe-se que as questões trazidas pela defesa foram devidamente consideradas e analisadas quando do julgamento da apelação criminal, não havendo razões para a irresignação da parte. No que tange à preliminar de violação do sistema acusatório, verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou a questão inequivocamente, ainda que o ora embargante não concorde. Desse modo, trago à colação o seguinte trecho: “a decisão que não acolheu o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público, exarada pela douta magistrada de primeiro grau, não tem o condão de violar o sistema acusatório instituído pela lei.” O tema vertente foi tratado em sua integralidade, inclusive, com a transcrição do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria. Nesse sentido, veja-se trecho do acórdão vergastado: Conforme salientou a Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões recursais, “em que pese a Lei n. 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime, tenha realizado mudanças significativas no âmbito do art. 28 do CPP, instituindo novo procedimento para o arquivamento, fato é que a interpretação realizada pelo STF a respeito do teor destes dispositivos modulou, de certa forma, como o procedimento será realizado na prática do Poder Judiciário.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, após a análise e julgamento das ações (ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305), assentou o entendimento no sentido de que, “ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial sobre a decisão, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.” Nesse sentido, é salutar que autoridade judicial competente submeta a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento. No caso vertente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não ratificação do arquivamento do acervo investigatório, considerando “a presença de elementos de prova suficientes a justificar o prosseguimento da persecução penal em face do Cb PM Frederico Lucas de Meireles Assunção.” [...] Assim, ratifico o entendimento de que a magistrada a quo não só analisou a matéria com a acuidade que lhe é de costume, como agiu acertadamente ao enviar os autos à Procuradoria-Geral para revisão e emissão de parecer diante da divergência instaurada. A insatisfação do embargante com o resultado da controvérsia não é capaz, por si só, de reformar o entendimento fundamentadamente esboçado pelo colegiado, sobretudo, pela via eleita. No que concerne à segunda preliminar arguida, mais uma vez, o que se percebe é o nítido intuito do embargante de revisitar matérias suficientemente tratadas no acórdão objurgado. Desse modo, colaciono trecho da decisão combatida que tratou do tema. Note-se: Insta salientar que o exercício do direito à liberdade de expressão não possui caráter absoluto e, portanto, deve-se harmonizar com os demais direitos, encontrando limites nos demais bens jurídicos tutelados, ainda mais quando sopesados os princípios constitucionais da disciplina e da hierarquia, “reconhecidamente inatos à carreira militar”. Destarte, o direito de liberdade de expressão ou a livre manifestação do pensamento, consagrado no art. 5º, inciso IV, e no art. 220, ambos da Constituição Federal, “(...) como os demais direitos e garantias fundamentais, pode ser relativizado quando entrar em colisão com outros princípios igualmente constitucionais” (In “Memorando Circular n. 10.019.2/2019 – CG”, Polícia Militar de Minas Gerais Comando Geral, em 30/01/2019). Nesse sentido, conforme explanado acima, entendo que há limites que devem ser rigorosamente respeitados, sobretudo por militares que, apesar de terem o direito de se candidatar a cargos públicos, ainda continuam sujeitos às sanções do Código Penal Militar. Como bem salientou a magistrada a quo, “a lei eleitoral disciplina as eleições eleitorais, mas não se sobrepõe ao Código Penal Militar.” Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se da seguinte forma: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 166 DO DECRETO-LEI N. 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969. CÓDIGO PENAL MILITAR. CRÍTICA A ATO DE SUPERIOR OU A ASSUNTO ATINENTE À DISCIPLINA MILITAR, OU A QUALQUER RESOLUÇÃO DO GOVERNO. CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME MILITAR. DIREITOS FUNDAMENTAIS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PONDERAÇÃO ENTRE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. NORMA COMPATÍVEL COM O SISTEMA NORMATIVO-CONSTITUCIONAL VIGENTE. POSSIBILIDADE DE QUE SEJAM ANALISADAS E SOPESADAS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA CASO CONCRETO. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...] 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. 5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar. (ADPF n. 475, Relator: Ministro Dias Toffoli, Julgamento: 13/04/2023). Assim sendo, entendo que os direitos políticos e de liberdade de expressão não podem ser utilizados para encobrir possíveis práticas criminosas. Ao apelante, pré-candidato à época dos fatos, mesmo atuando como formador de opinião, cabia o respeito e à observância aos limites impostos pela lei militar. Desse modo, não se pode admitir que o direito fundamental ao sufrágio passivo seja utilizado como cortina de fumaça para legitimar atos infracionais ou delituosos. Assim, percebe-se que a decisão foi fundamentada não só com base na legislação vigente, mas, também, nas jurisprudências dos Tribunais Superiores, em total observância ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF/88. Por fim, quanto à alegação da defesa de que o embargante foi condenado com base em provas frágeis e genéricas, sendo, portanto, omisso o acórdão vergastado, mais uma vez, não vejo como acolhê-la. Isso porque, diferentemente do alegado, há nos autos elementos suficientes e coesos, capazes de lastrear a condenação do recorrente. A riqueza de detalhes apresentadas no vídeo objeto de apuração nos autos de origem, “possibilitou o reconhecimento de fato específico (Levantamento Preliminar n. 457644.1.1 – 2022), sendo, assim, criticado publicamente (por meio de rede social) o episódio apurado pela Corregedoria da PMMG naquele expediente atinente à disciplina militar, restando comprovados, portanto, o dolo e a materialidade delitiva.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, verifica-se que a defesa do ora embargante se insurgiu, na verdade, contra o resultado do julgamento, que, a toda evidência, foi contrário aos seus interesses. A oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada é inadmissível no ordenamento jurídico vigente, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Assim, estando certo de que os fundamentos exarados no acórdão ora embargado são claros e suficientes para embasá-lo, não vejo como acolher a pretensão recursal. Ex positis, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, que rejeita os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator